Tribunal: STF
Processo: RE 1364801
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVÊNIO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXV, XXXVI E LV, DA CARTA DA REPÚBLICA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA N. 660/RG. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À LEI MAIOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. REPERCUSSÃO GERAL. RE 607.420 RG (TEMA N. 327). IMPERTINÊNCIA. 



    1. À questão atinente ao suposto desrespeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal são aplicáveis os efeitos da ausência de repercussão geral, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (Tema n. 660/RG).



    2. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 



    3. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    4. Não se aplica à espécie a tese firmada pelo Supremo no RE 1.067.086 (Tema n. 327/RG), porquanto limitada à discussão sobre a possibilidade de inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes, sem prévia apreciação de Tomada de Contas Especial. 



    5. Agravo interno desprovido.